Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0720762-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WITOR FERNANDES DE SOUSA HONORIO DE LACERDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido liminar, interposto por WITOR FERNANDES DE SOUSA HONORIO DE LACERDA em face da sentença de mov. 88.2 (id 59380926, p. 239/240), que concedeu indulto ao ora agravante, com base no Decreto n. 11.846/2023, declarando-se extinta a pena privativa de liberdade e a de multa, autorizando, contudo, a destinação à entidade social das prestações pecuniárias recolhidas nos autos. Nas razões recursais (id 59380926, p. 02/09), em resumo, o agravante postula a devolução da quantia paga a título de prestação pecuniária efetuada após dezembro de 2023. Argumenta que a sentença concessiva de indulto possui natureza meramente declaratória, de modo que os seus efeitos retroagem ao início de vigência do ato normativo retromencionado. Aduz que a prestação pecuniária paga após o decreto deve ser devolvida ao beneficiado, e não pode ser destinada à instituição social, porque perdeu sua natureza indenizatória e não tem natureza alimentar. Alega que “somente na decisão de extinção da pena foi autorizada a destinação dos valores, o que evidencia que ainda não integram o patrimônio de qualquer instituição” (id 59380926, p. 6). Colaciona julgados de nossa Corte e requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja determinada a manutenção dos valores pagos pelo agravante após 25/12/2023 em conta judicial, até julgamento do recurso. Decido. Como relatado, a Defesa insurge-se contra a parte da sentença que, ao conceder o indulto pleno ao agravante, autorizou a destinação da prestação pecuniária à instituição conveniada. O agravante alega que as parcelas adimplidas após dezembro de 2023 eram indevidas diante da extinção da pena e, por isso, devem ser restituídas ao agravante. De início, esclareça-se que, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, o recurso de agravo em execução penal é recebido sem efeito suspensivo, não havendo previsão legal de medida liminar. De qualquer modo, em atenção ao disposto no art. 995, parágrafo único do CPC, aplicável ao caso por força do art. 3o do CPP, pode o Relator suspender a eficácia da decisão recorrida, quando presentes os requisitos que autorizam a medida, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não é, contudo, o caso dos autos. Tem razão a Defesa quando afirma que a sentença concessiva de indulto tem conteúdo meramente declaratório e produz efeito retroativo à época em que a situação jurídica se consolidou. Por isso, para fins de se considerar a data da extinção da pena, leva-se em consideração o termo especificado no decreto de indulto natalino, que, no caso em comento, foi 25/12/2023. De fato, nesta data, o réu fica liberado do cumprimento de toda e qualquer reprimenda, seja privativa de liberdade ou restritiva de direitos. A prestação pecuniária, no caso, integra o rol das penas restritivas de direito, e, portanto, também é alçada pelo efeito extintivo do inciso II, do art. 107, do Código Penal. Contudo, o caso dos autos guarda peculiaridade. Vejamos. Consta em certidão datada de 12/12/2023 a informação de que “não há comprovantes de pagamento de prestação pecuniária após 12/04/2023”, conforme documento de id 59380926, p. 222. Nos termos da certidão do oficial de justiça, de 15/03/2024, mov. 86.1 (id 59380926, p. 230), o ora agravante foi intimado para participar da Audiência de Advertência, que foi realizada no dia 17/04/2024, ocasião em que a Defesa pediu e o juiz concedeu o indulto. Portanto, a partir dos elementos constantes dos autos, ao menos nesta etapa processual, não se vislumbra o alegado direito pleiteado pela Defesa, porque as quantias pagas após 25/12/2023, cujos comprovantes estão em id 59380926, p. 247/248 (mov. 91.2 e 91.3), referem-se, em verdade, a parcelas vencidas e não pagas anteriormente à data da concessão do indulto. Assim sendo, em princípio, parcelas que eram devidas antes de 25/12/2023, como neste caso, não podem ser restituídas ao sentenciado, eis que somente após a concessão do indulto é que a pena foi extinta. Com essas breves considerações, diante da ausência dos requisitos que autorizam a medida, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator